Tribunal: TJSP
Processo: 1006808-82.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Suposto erro profissional na realização de procedimento odontológico. Sentença de improcedência.

Apela a autora, alegando que o laudo pericial é inconclusivo; vulnerabilidade do consumidor perante as rés; necessidade de juntada do prontuário da paciente; não assinou Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o que configura infração ética;

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Suposto erro profissional na realização de procedimento odontológico. Sentença de improcedência.

Apela a autora, alegando que o laudo pericial é inconclusivo; vulnerabilidade do consumidor perante as rés; necessidade de juntada do prontuário da paciente; não assinou Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o que configura infração ética; necessidade de realização de nova perícia; erros cometidos podem ser identificados como falha na prestação de serviço.

Descabimento.
Ainda que aplicáveis os ditames consumeristas, a legislação processual (art. 373, incs. I e II, do CPC) prevê que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em vista do conjunto probatório, principalmente do laudo pericial, não logrou a autora realizar prova do fato constitutivo do seu direito. Laudo do perito apurou ausência de conduta odontológica por parte das rés a gerar a lesão alegada pela autora; inocorrência de imprudência ou imperícia. Ausente caracterização de falha na prestação de serviço. Inocorrência de defeito no atendimento. Ausência de vícios ou irregularidades no laudo do expert. Improcedência mantida.

Recurso improvido.